Tribunal: TJMT
Processo: 1054810-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054810-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DEBORA CASTRO PERES - CPF: 096.391.781-10 (RECORRENTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL APÓS ABSOLVIÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão ilegal decorrente de falha administrativa após absolvição transitada em julgado gera dano moral presumido e enseja responsabilidade objetiva do Estado.

2. A fixação do quantum indenizatório deve observar a gravidade da lesão e as funções compensatória e pedagógica, sendo legítima a majoração quando o valor originário se mostrar insuficiente.

3. Indenização em patamar moderado e compatível com a jurisprudência não configura enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto por DEBORA CASTRO PERES, majorando a indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A decisão agravada reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado em razão de prisão ilegal da agravada, que foi presa em 23/07/2025, não obstante já ter sido absolvida por acórdão transitado em julgado desde 08/10/2024. A recorrente permaneceu presa por aproximadamente 24 horas.

Em suas razões recursais, o Estado agravante sustenta que o valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença de primeiro grau é adequado e proporcional, não devendo ser majorado. Argumenta que a indenização deve evitar o enriquecimento sem causa e que o montante originário já cumpre as funções compensatória e pedagógica.

Não foram apresentadas contrarrazões pela agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026